Tribunal: TJBA
Processo: 8066398-35.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066398-35.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: ELZA PEREIRA DE SOUZA e outros (2) Advogado(s): BARBARA OLIVEIRA E MAGALHAES LEANDRO, ANTONIO GERALDO DE MORAIS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DEMANDA PROPOSTA POR COMPANHEIRA E FILHA DO DE CUJUS, VISANDO A CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO INDEFERIDO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE O FALECIDO E A PRIMEIRA AGRAVANTE, BEM ASSIM QUE A SEGUNDA E TERCEIRA AGRAVANTES SÃO SUAS FILHAS. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA PRETENSÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. AGRAVO PROVIDO. 1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização que visa a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de indenização por dano moral e material, em razão do óbito do Sr. Paulo Rocha Santos, que teve seu veículo atingido por uma viatura da Polícia Militar. 2. Em que pese fosse indeferida a tutela requerida, analisando mais detidamente os autos, verifica-se que se afigura razoável a habilitação das agravantes na ação indenizatória que visa compelir o Estado da Bahia ao pagamento de indenização pelo óbito do Sr. Paulo Rocha Santos. 3. Isso porque restou comprovada a existência de união estável entre o de cujus e a primeira agravante, conforme declaração de união estável e carta de concessão de benefício de pensão por morte instituído em seu favor, bem assim que a segunda e terceira agravantes são filhas do falecido, de modo que não se faz necessária a apresentação da pretensão de habilitação em autos próprios, sendo imperiosa, portanto, a reforma da decisão agravada. 4. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n° 8066398-35.2024.8.05.0000 em que são agravantes ELZA PEREIRA DE SOUZA E OUTRAS e agravado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.